Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Dolo. Pena-base. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 5 meses e 18 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se houve dolo do réu de descumprir medida protetiva; (ii) a fração de aumento da pena-base; (iii) detração.
III. Razões de decidir
3 - Se o réu, devidamente intimado da ordem judicial que o proíbe de se aproximar da vítima, a descumpre -- pula o muro, entra na residência dela e lá permanece, perturbando sua tranquilidade -- não se acolhe a tese de atipicidade da conduta.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A.